Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante atende aos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A agravante possui renda mensal R$ 6.000,00, mais renda variável, e, desde dezembro/2022 é proprietária do estabelecimento comercial cujo contrato é impugnado no processo originário, tendo sido pactuada a compra e venda do bem no valor de R$ 840.000,00, em 40 parcelas mensais de R$ 21.000,00, que vêm sendo pagas desde janeiro/2023.
4. A Declaração de Faturamento do estabelecimento adquirido pela agravante aponta o faturamento de R$ 1.426.109,51 entre março/2023 e fevereiro/2024.
5. Esses elementos são capazes infirmar a hipossuficiência financeira alegada e evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2o.